Tribunal: TJES
Processo: 5003598-93.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003598-93.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EMMANUEL NASCIMENTO GONZALEZ DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003598-93.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: EMMANUEL NASCIMENTO GONZALEZ DOS SANTOS e ARMANDO GONZALEZ DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO REAL CONDUTOR. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de transferência de pontuação de auto de infração e cancelamento de processo de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de que o condutor no momento da infração não era o proprietário do veículo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a preclusão administrativa para indicação de condutor impede a apreciação judicial da matéria; e
(ii)
se a prova documental apresentada (declaração unilateral) é suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo e comprovar a responsabilidade de terceiro pela infração.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a indicação do real condutor na via judicial mesmo após o prazo administrativo, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

Contudo, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, exigindo-se prova robusta para sua reforma. A simples declaração de terceiros, desacompanhada de outros elementos de convicção, não constitui prova suficiente da verdade real para fins de transferência de penalidade na esfera judicial.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de Julgamento:
1. A preclusão do prazo para indicação do real condutor na esfera administrativa não impede a dilação probatória na via judicial para a identificação do infrator. 2. A transferência judicial da responsabilidade por infração de trânsito exige a apresentação de prova robusta e inequívoca, não sendo a simples declaração unilateral de terceiro suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;

CTB, art. 257, § 7º;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.09.2009.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
EMMANUEL NASCIMENTO GONZALEZ DOS SANTOS
e
ARMANDO GONZALEZ DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DETERMINAR à parte requerida DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, que proceda a transferência da pontuação do auto de infração BA00257451 para o real condutor, Armando Gonzalez dos Santos, se abstendo de exigir do requerente Emmanuel o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação à infração ora referida, assim como DETERMINO o CANCELAMENTO do processo de suspensão do direito de dirigir, 2024-MW197, e determino o restabelecimento do direito de dirigir do autor Emmanuel Nascimento Gonzalez dos Santos. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16911785), o recorrente alega ser ilegítimo para figurar no polo passivo, a necessidade de se forma litisconsórcio necessário, bem como a impossibilidade de transferir a pontuação da infração pleiteada.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 16911788).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto, desde já, a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, eis que no caso em tela a autarquia de trânsito estadual possui pertinência para a demanda. Isso decorre do fato de que a presente ação busca a mudança do responsável pelas infrações,
e não, propriamente, a nulidade do auto de infração, eis que o mesmo não é atacado material ou formalmente
.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta integral reforma.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o transcurso do prazo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração é meramente administrativo, autorizando o proprietário do veículo ingressar com um processo judicial para comprovar que não cometeu as infrações que lhe foram imputadas injustamente, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal/1988.

Outrossim, o decurso do prazo para indicar o condutor acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito do proprietário do veículo, de comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. LITISCONSORTE. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Se restou demonstrado nos autos que a infração não foi cometida pelo proprietário do veículo e sim por terceiro condutor que expressamente concordou com a afirmação e integra a lide como litisconsorte ativo, não merece reparo a sentença que determina a transferência da penalidade correspondente ao verdadeiro infrator das normas de trânsito. 3 - Sobre a matéria destaco o claro precedente do e. STJ, detentor da atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, litteris: "(...)
9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, 9 7', do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração"-, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente o proprietário em sede judicial tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto
. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que" a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação á sua CNH "(fi., 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa (...)" (REsp 765.970/RS, Rei, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)”.

Contudo, no caso em tela, não há prova seguras de que no momento das infrações era a pessoa de
ARMANDO GONZALEZ DOS SANTOS
quem dirigia o veículo no momento em que estas foram praticadas.

Os autores anexaram apenas uma declaração informando que o autor
ARMANDO GONZALEZ DOS SANTOS
era o condutor do veículo placa RBI-7F84 no cometimento da infração lavrada sob o auto de n. BA00257451 (ID 16911357).

A simples juntada de um documento não é prova suficiente para comprovar quem foi o real autor da infração, eis que a seara judicial difere da administrativa, onde nesta última basta tão somente a indicação dentro do prazo.

Na seara judicial, vigora o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, competindo ao interessado trazer prova robusta de que o real condutor do veículo difere do autuado (verdade real), ônus no qual não se desincumbiu a parte autora.

Permitir que a simples alegação sirva de prova absoluta do fato é simplesmente legitimar a impunidade, o que não pode compactuar o judiciário.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3 – JUIZ VOGAL

PROCESSO
: 5003598-93.2025.8.08.0035

VOGAL
: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES visando a reforma da sentença que determinou a transferência de pontuação de infração de trânsito ao real condutor. Diverge-se do voto do Juiz Relator por entender que a declaração de indicação de real condutor (DIRC), assinada conjuntamente pelo proprietário e pelo infrator, constitui prova suficiente para elidir a presunção de responsabilidade administrativa do proprietário, em observância ao princípio da verdade real e da pessoalidade das sanções.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM VIA JUDICIAL. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a transferência da pontuação do Auto de Infração nº BA00257451 para o prontuário do segundo recorrido, Armando Gonzalez dos Santos, com o consequente cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 2024-MW197 instaurado contra o proprietário do veículo, Emmanuel Nascimento Gonzalez dos Santos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preclusão administrativa prevista no art.
257, § 7º, do CTB impede a indicação do real condutor na esfera judicial; e (ii) saber se a Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) anexada aos autos é prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e comprovar a responsabilidade de terceiro pela infração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão do prazo para indicação de condutor na esfera administrativa não obsta a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88)
.

4.
No caso concreto, os autores apresentaram a Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) devidamente preenchida e assinada por ambos, em que o segundo autor reconhece expressamente a autoria da infração
.

5.
A assunção de responsabilidade pelo condutor infrator, que integra o polo ativo da lide, aliada à ausência de prova em contrário pela autarquia de trânsito, é suficiente para afastar a presunção relativa de autoria do proprietário e garantir a aplicação do princípio da pessoalidade da pena
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”
.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art.

5º, XXXV
; CTB, arts.

257, § 7º e 261
; Lei 9.099/1995, art.

46
.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal